Tribunal: STF
Processo: HC 74715
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-03-18
Data de publicação: 1997-03-18

Ementa:
EMENTA: "HABEAS CORPUS". ESTATUTO DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE (LEI Nº 8.069/90). REGIME DE SEMILIBERDADE:
DESCUMPRIMENTO: FUGA DO ADOLESCENTE: AUSÊNCIA DO REQUISITO DA
REITERAÇÃO. INAPLICABILIDADE DA MEDIDA DE INTERNAÇÃO. DECISÃO ULTRA
PETITA.
1.      Na hipótese do art. 122, inciso III, da Lei nº 8.069, de 13
de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), faltando
reiteração injustificada no descumprimento da medida sócio-educativa
de inserção em regime de semiliberdade (art. 112, V), a internação
não pode ser aplicada.
2.      As medidas específicas de proteção, referidas nos artigos
99 e 100 do ECA, são as alinhadas nos incisos I a VIII do art. 101
do mesmo Estatuto, as quais poderão ser aplicadas isolada ou
cumulativamente (mais de uma dentre as oito), bem como substituídas
(uma por outra ou mais de uma por outras, mas sempre dentre as
oito).
3.      É certo que o art. 101 admite outras medidas além das oito
específicas, mas da mesma natureza e mesmos objetivos, isto é,
pedagógicas e que "visem ao fortalecimento dos vínculos familiares e
comunitários", o que torna incabível a determinação de internação,
por constituir medida sócio-educativa privativa da liberdade e não
medida específica de proteção.
4.      Considera-se decisão ultra petita o acórdão que diante do
requerimento do representante do Ministério Público, objetivando a
internação-sanção pelo prazo de três meses (§ 1º do art. 122),
entendeu de afastar a aplicação do art. 122, III, e determinar, como
incidente da execução, a regressão do adolescente ao regime de
internação que pode durar até três anos (§ 3º do art. 121).
5.      Habeas corpus deferido.